Tribunal: TJDFT
Processo: 0721750-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721750-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. PROVIMENTO EXTINTIVO. NATUREZA. SENTENÇA. NEGATIVA DE TRÂNSITO AO PEDIDO LIQUIDATÓRIO. COLOCAÇÃO DE TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO (CPC, ARTS. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conquanto reconhecida a incompetência funcional do órgão ao qual originalmente distribuído o recurso por inobservância da prevenção incidente na espécie, os atos decisórios emanados do órgão julgado incompetente preservam sua eficácia até que advenha pronunciamento diverso, pois reservado ao juiz competente poderes para convalidar ou não os atos decisórios editados até que assumira a condução do processo, segundo a dicção da norma legal, ou seja, de conformidade com o franqueado legalmente, ao órgão competente é assegurada competência para desconstituir os atos decisórios praticados pelo juízo reputado incompetente (CPC, artigo 64, §4o). 2. Indeferido o pedido de liquidação de sentença e colocado termo ao processo, sob o fundamento de que, enquanto não liquidado o valor do crédito principal, inviável a deflagração de liquidação destinada à delimitação do valor correspondente ao crédito dos honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da condenação ilíquida, o provimento extintivo qualifica-se como sentença, pois coloca termo, não a fase processual, mas ao próprio processo, desafiando sua devolução a reexame o manejo do recurso de apelação, porquanto o agravo de instrumento é adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente das decisões de natureza interlocutória (CPC, arts. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). 3. Consubstanciando o aviamento de agravo de instrumento em face de provimento extintivo do processo, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão interlocutória na dicção legal, erro inescusável, aliado ao fato de que o agravo sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada da apelação, inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade recursal como apto a legitimar a admissão e conhecimento do recurso como se adequado para devolução a reexame de sentença terminativa. 4. Não conhecido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e impostos à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 5. Agravo de instrumento não conhecido. Majorados os honorários advocatícios impostos à agravante. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85 do CPC, sustentando não ser cabível a condenação aos honorários sucumbenciais em sede de liquidação de sentença sem litigiosidade. Defende a aplicação do Tema 410 do STJ; c) artigos 283, 485, 487, 510, 1.009 e 1.015, todos do CPC e 23 da Lei 8.096/94, uma vez que o acórdão recorrido não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que chamou o feito a ordem e determinou seu arquivamento. Aponta divergência jurisprudencial, quanto às alíneas "b" e "c", colacionando julgados do STJ e do TJMG. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489 do CPC, porquanto “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85 do CPC, haja vista que a tese de que não é cabível a condenação aos honorários sucumbenciais em sede de liquidação de sentença sem litigiosidade não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça." (AgInt no AREsp 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, quanto à aplicação do Tema 410 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pelo STJ. Tampouco merece trânsito o recurso no que tange à alegada violação aos artigos 283, 485, 487, 510, 1.009 e 1.015, todos do CPC e 23 da Lei 8.096/94, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A apelação é o recurso cabível contra a decisão que extingue a execução, hipótese em que, interposto agravo de instrumento, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 2.389.811/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021